Tribunal: TJSP
Processo: 1511054-20.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511054-20.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RONALDO
ALBINO BELASCO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511054-20.2019.8.26.0228 -Voto no 12032
2
Apelação Criminal no 1511054-20.2019.8.26.0228
Apelante: RONALDO ALBINO BELASCO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12.032
TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade
comprovadas – Depoimentos dos policiais em consonância
com os demais elementos de convicção colhidos –
Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade
– Penas e regime fixados de acordo com os parâmetros
legais. APELO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 103/107, acrescenta-se
que a MMa. Juíza de Direito da 21a Vara Criminal da Comarca da Capital
julgou procedente a ação penal e condenou RONALDO ALBINO
BELASCO à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformada, apela a Defesa pleiteando a absolvição com
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alega, em
síntese, que os depoimentos prestados pelos policiais em Juízo não são
suficientes para alicerçar a condenação (fls. 135/138).
Contrariado o recurso (fls. 142/146), manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls.
154/156).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 06 de maio de 2019, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511054-20.2019.8.26.0228 -Voto no 12032
3
volta das 19h00, na Rua Alferes Frazão, altura do no 10, Bairro Carrão, nesta
Capital, o apelante trazia consigo, para fins de tráfico, 101 porções de
cocaína, 61 de crack e 46 de maconha, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 09/10), pelos laudos de constatação preliminar (fls.
11/14), de exame químico toxicológico (fls. 84/87) e, ainda, pela perícia
realizada nas anotações relativas ao tráfico (fls. 79/81).
A autoria, de igual modo, é inconteste.
No caso, o acusado optou pelo silêncio na fase
administrativa (fls. 04) e negou a prática do delito, em Juízo, alegando que
era mero usuário de drogas e portava tão somente uma porção de cocaína.
Disse que foi abordado pelos policiais enquanto aguardava o retorno de um
rapaz a quem entregou a quantia de R$ 20,00 para a aquisição de duas
porções de cocaína. Asseverou, outrossim, que trazia consigo a importância
de R$ 60,00 e não R$ 108,00, consoante relataram os policiais. Por fim,
esclareceu que cumpria pena em regime aberto pela prática de crime de roubo
(termo de audiência de fls. 98/101).
Tal versão, contudo, não encontra respaldo no conjunto de
provas.
Com efeito, relataram os policiais militares Rafael
Carvalho Martins e Renan Jorge de Medeiros que, durante patrulhamento de
rotina, em local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, avistaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511054-20.2019.8.26.0228 -Voto no 12032
4
o réu parado e sozinho. Ao notar a presença da viatura, o acusado
empreendeu fuga, mas foi detido após breve perseguição. Em revista pessoal,
constataram que ele trazia consigo um estojo cor de rosa, em cujo interior
estavam acondicionados 63 saquinhos de cocaína, 38 eppendorfs contendo a
mesma substância, além de 61 porções de crack e 46 de maconha. No mesmo
estojo, foi localizada ainda quantia em dinheiro (R$ 108,00), em notas
trocadas, bem como um papel contendo anotações atinentes à contabilidade
do tráfico. Na ocasião, o réu confessou a prática do comércio ilícito, alegando
que passava por dificuldades financeiras (fls. 02 e 03). Em Juízo, os policiais
reconheceram o acusado e confirmaram, na essência, os relatos apresentados
na fase extrajudicial, acrescentando que já haviam realizado prisões de outros
traficantes no mesmo local (termo de audiência de fls. 98/101).
É importante destacar que os depoimentos dos policiais
foram harmônicos e firmes no que é essencial, não havendo razão para
desprezá-los só porque emanam de agentes públicos. Ademais, não existe
nenhuma notícia ou indício de que eles teriam razão para incriminarem
falsamente o réu.
Os policiais são testemunhas como outra qualquer, de
modo que, se as declarações prestadas são coerentes com as demais provas
dos autos, devem ser recebidas sem qualquer restrição, notadamente nos
casos de tráfico de drogas, onde as testemunhas civis dificilmente se
predispõem a prestar depoimento, com receio de represálias posteriores.
Assim já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
"Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511054-20.2019.8.26.0228 -Voto no 12032
5
depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório,
merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em
harmonia com os elementos constantes dos autos" (HC 211.203/DF, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe
03/11/2015).
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob
a garantia do contraditório. Precedentes” (HC 115.516/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe
09/03/2009).
Sem dúvida, harmônicos no que é essencial, esses
depoimentos só fizeram confirmar os termos da denúncia, não se
vislumbrando contradições capazes de levar à absolvição fundada na dúvida.
Não se pode colocar em discussão o valor probante dos
depoimentos de referidas testemunhas. Se não devem valer mais só pelo fato
de serem policiais, não é razoável valham menos só por isso. Afinal, são
agentes públicos, com presunção de que agem de conformidade com a lei,
inclusive porque, é pouco crível que saiam às ruas com a intenção de imputar
o delito de tráfico a pessoa inocente que sequer conhecem.
Sabe-se que para se concluir para a prática do crime de
tráfico, a prova indiciária se reveste de especial valor, devendo ser
considerado, além da quantidade e qualidade da droga, circunstâncias como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511054-20.2019.8.26.0228 -Voto no 12032
6
local da prisão, condições da ação criminosa, a conduta praticada, a
qualificação e antecedentes do acusado (art. 28, §2o da Lei de Drogas).
No caso, constata-se que o réu foi surpreendido parado, em
local conhecido como ponto de tráfico, trazendo consigo grande quantidade
de drogas mais de duas centenas de porções de espécies diversas, repita-se
incompatível com a posse para consumo pessoal, além de considerável
quantia em dinheiro em notas miúdas e anotações relativas à contabilidade do
comércio ilícito, deixando patente, assim, a prática do crime descrito na
denúncia, máxime diante da confissão informal externada aos policiais.
Ademais, consoante bem observou a d. Magistrada, “fosse
aceita a versão exculpatória do réu, forçoso seria concluir também que os
policiais retiraram dinheiro do próprio bolso para formalizar a apreensão no
inquérito de R$ 108,00, valor superior ao declarado pelo réu, o que
certamente não é viável. E os policiais militares não conheciam o réu
anteriormente, como confirmou o próprio réu, de modo que não tinham
qualquer motivo escuso para pretender prejudicá-lo gratuitamente. (...) E o
réu não é estreante no mundo da criminalidade. Reincidente, condenado por
roubo, e em cumprimento de pena em regime aberto” (fls. 163/164).
Cumpre salientar que para alicerçar a pretendida
condenação por tráfico não é necessária a prova do comércio de substância
entorpecente. O denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se
integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a
produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente
ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511054-20.2019.8.26.0228 -Voto no 12032
7
e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente,
para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua
integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa,
contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que
qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública (AC n.
172.880-3/7-00 Relator Desembargador Cunha Camargo TJSP).
Importante ressaltar, outrossim, que o fato de o agente ser
usuário de drogas não afasta o crime de tráfico, pois é usual a prática do
comércio ilícito para o sustento do próprio vício.
Assim, a condenação era de rigor.
As penas e o regime também não merecem qualquer
reparo, máxime porque foram fixados de acordo com os parâmetros legais e
não houve questionamento das partes nesse particular.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se na
íntegra a r. sentença recorrida.
MARCOS CORREA
RELATOR